Tribunal: STF
Processo: ARE 1462690
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região que, por maioria, negou provimento à Apelação da União e à remessa obrigatória e deu provimento parcial à Apelação da parte autora para “determinar que seja a pensão especial de ex-combatente deferida à viúva, ora demandante, calculada com base no soldo de segundo-tenente, conforme o art. 53 e parágrafos do ADCT, cumulada com o benefício previdenciário que já recebia do INSS” (Doc. 11, fl. 10). O acórdão encontra-se assim ementado (Doc. 11, fl. 13):



    “ADMINISTRATIVO. EX-COMBATENTE. PENSÃO POR MORTE. ART. 53, 111, DO ADCT. SOLDO DE SEGUNDO-TENENTE. PARTICIPAÇÃO DE MAIS DE DUAS VIAGENS EM ZONAS DE POSSÍVEIS ATAQUES DE SUBMARINOS. CONCESSÃO DO BENEFICIO À VIÚVA. CUMULAÇÃO COM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. POSSIBILIDADE. TERMO INICIAL DO PAGAMENTO. AJUIZAMENTO DO FEITO.”



    Opostos Embargos de Declaração por ambas as partes (Doc. 13 e Doc. 14), o Tribunal de origem deu provimento parcial ao recurso da União, para suprir omissão referente à possibilidade de antecipação dos efeitos da tutela; e, por outro lado, deu provimento parcial ao recurso da autora para condenar a União ao pagamento de honorários advocatícios em 5% sobre o valor da causa (Doc. 16).



    Em face desse acórdão a recorrente interpôs Embargos Infringentes (Doc. 18), os quais foram improvidos (Doc. 20, fl. 8).



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 24), foram, igualmente, rejeitados (Doc. 26).



    No apelo extremo (Doc. 30), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a UNIÃO alega, preliminarmente, que o acórdão recorrido violou os arts. 2º; 5º, XXXV e LV; e 93, IX, da CF/1988, pois deixou de se manifestar sobre todas as questões suscitadas nos Embargos de Declaração.



    No mérito, sustenta que houve violação ao art. 53, II, do ADCT, na medida em que o Tribunal de origem reconheceu a possibilidade de cumulação entre dois benefícios previdenciários (Doc. 30, fl. 6).



    Aduz que “é taxativo o art. 53, caput, do ADCT quanto à observância da lei n° 5.315/67 e esta considera ex-combatente somente aquele que tenha participado de fato de operações bélicas na Segunda Guerra Mundial” (Doc. 30, fl. 9). No ponto, argumenta que não há provas nos autos que demonstrem que o de cujus tenha efetivamente participado de operações bélicas, sendo indevido, portanto, o pagamento de pensão especial à viúva.



    Por outro lado, aduz que a Lei 8.059/1990 veda a percepção do benefício a quem já se encontra assistido por renda pública.



    Nessa linha, sustenta que (Doc. 30, fl. 14):



    “Esclareça-se, por extremamente oportuno, sobre os "benefícios previdenciários" constantes como exceção no Art. 53, II, do ADCT e demais legislações infraconstitucionais que só podem ser entendidos como os benefícios do Art. 11 da Lei n° 8.213, de 24 de julho 1991 (Trata dos Planos de Benefícios da Previdência Social), devidos aos segurados amparados pela Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991 (Organização da Seguridade Social e instituição do Plano de Custeio). 



    Diz-se isso, porque, caso contrário, todas as aposentadorias e pensões de servidores de qualquer nível da Administração Pública, inclusive a dos militares ex-combatentes, admitiria a acumulação com a pensão especial, tornando letra morta a determinação de inacumulabilidade com quaisquer rendimentos recebidos dos cofres públicos, contrariando assim a intenção do legislador de apenas amparar os ex-combatentes, e não de acumulá-los de benesses públicas.” 



    O Tribunal de origem inadmitiu o apelo extremo ao fundamento de que no julgamento do RE 598.214/PE esta CORTE negou provimento ao recurso da União ao fundamento de que ‘para o reconhecimento da condição de ex-combatente é desnecessário o deslocamento para o ‘teatro de operações bélicas da Itália’” (Doc. 37).



    No Agravo (Doc. 41), a União alega que foram preenchidos todos os pressupostos de admissibilidade do apelo extremo. Aduz, ainda, que os casos indicados na decisão agravada não servem de modelo para o julgamento da demanda. Por outro lado, afirma que “a tese recursal (…) não se fundamenta apenas na ausência da condição de ex-combatente para aqueles que combateram na vigilância do litoral”, destacando que “a parte não apresentou qualquer documento que indique ser o falecido marido da autora ex-combatente, ainda que se considere como tal aqueles que procederam apenas ao patrulhamento da costa brasileira” (Doc. 41, fl. 5).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    No que diz respeito à afronta ao art. 5º, XXXV e LV, da CF/1988, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Quanto ao mais, esta SUPREMA CORTE, no julgamento do AI 738.444 RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 23/11/2010, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 320), fixou tese no sentido de que 



    “É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa ao preenchimento dos requisitos para o reconhecimento da condição de ex-combatente da Segunda Guerra mundial e a consequente concessão do benefício de pensão especial.”



    O acórdão recebeu a seguinte ementa:



    “EMENTA MILITAR. EX-COMBATENTE. CONCEITO. PENSÃO ESPECIAL. LEI Nº 5.315/67. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”



    Por outro lado, a jurisprudência desta SUPREMA CORTE é firme no sentido da possibilidade de cumulação da pensão especial com benefício previdenciário. Nesse sentido:



    “PENSÃO ESPECIAL – EX-COMBATENTE – CUMULAÇÃO. A pensão especial assegurada a ex-combatente é autônoma, podendo ser acumulada com benefício previdenciário. AÇÃO RESCISÓRIA – ACÓRDÃO RESCINDENDO – PRECEDENTES – HARMONIA. Estando o acórdão rescindendo em sintonia com precedentes do Supremo, fica afastada a rescindibilidade.” (AR 2211, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe de 28/10/2020)



    “Ementa: Direito Previdenciário. Agravo Interno em Ação Rescisória. Acumulação de benefício previdenciário com pensão especial de ex-combatente. Inexistência de erro de fato. Acórdão alinhado à jurisprudência do STF. 



    1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento à ação rescisória.



    2. O acórdão rescindendo, que reconheceu a possibilidade de acúmulo de benefício previdenciário com pensão especial de ex-combatente militar, encontra-se alinhado à jurisprudência desta Corte.



    3. A hipótese de rescindibilidade do art. 485, IX, do CPC/1973 exige que a sentença admita fato inexistente ou considere inexistente um fato que ocorreu, sendo indispensável que não tenha havido controvérsia, nem pronunciamento judicial sobre o caso (art. 485, §§ 1º e 2º, CPC/73).



    4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AR 1957 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 18/12/2019).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de outubro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente